Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO DETRAN-DF. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LICENÇA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Na hipótese em exame o autor busca a desconstituição do acórdão rescindendo, transitado em julgado nos autos do processo no 0703489-44.2024.8.07.0017, por meio do qual foi mantida a sentença proferida pelo Juízo singular, que denegou a segurança pleiteada pelo ora demandante. 1.1. O cerne da questão a ser examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à alegada nulidade de procedimento administrativo instaurado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, por meio do qual foi aplicada a penalidade de suspensão dos efeitos da licença, concedida ao demandante, para condução de veículos automotores, mediante a deliberação a respeito das hipóteses de rescindibilidade consistentes na violação de norma jurídica, na existência de prova nova, e, finalmente, na ocorrência de erro de fato (art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC).
2. Relativamente ao primeiro ponto, convém observar que a mera interpretação da legislação de modo diverso do pretendido pelo demandante não configura manifesta violação de norma jurídica para a finalidade prevista no art. 966, inc. V, do CPC. 2.1. Nesse sentido é o entendimento consolidado no enunciado no 343 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 2.2. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica preceito normativo nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado, situação que não é possível constatar no presente caso. 2.3. Aliás, é pertinente observar que o demandante deixou de especificar, com a devida precisão, quais normas jurídicas teriam sido ofendidas, de modo manifesto, pela sentença denegatória da segurança ou mesmo pelo acórdão que a confirmou, sendo necessário acrescentar que a ação rescisória não é o instrumento processual apropriado para sanar eventual divergência jurisprudencial.
3. Em relação à hipótese prevista no art. 966, inc. VII, do CPC, é preciso ressaltar que, efetivamente, “nova” é a prova relativa ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época do acórdão rescindendo, ignorada ou cuja impossibilidade de utilização pelas partes à época tenha sido devidamente demonstrada. 3.1. Ocorre que a situação concreta também não se ajusta ao conceito de prova nova, notadamente em virtude da ausência de demonstração apropriada, pelo autor, da impossibilidade de sua utilização no momento oportuno. 3.2. Aliás, é importante observar o teor da regra prevista no parágrafo único do art. 435 do CPC que faculta à parte a “juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente”. 3.3. É inquestionável que a aludida hipótese exige, além das circunstâncias acima delimitadas, que o meio probatório, pretensamente novo, seja suficiente para assegurar a alteração do resultado exposto no ato judicial rescindendo, o que não se verifica no caso em debate.
4. É possível constatar que os elementos de prova relativos ao procedimento administrativo que ensejou a suspensão da carteira de habilitação ocorreram antes da impetração do mandamus, tendo essa circunstância sido utilizada, dentre outros de igual relevância, como fundamento para a denegação da segurança pleiteada, entendimento que, posteriormente, foi integralmente mantido pela Egrégia 1a Turma Cível. 4.1. Nesse contexto, os "documentos novos" trazidos aos autos pelo demandante são insuficientes para que seja alterada a compreensão firmada a respeito da situação jurídica adotada pela sentença denegatória. 4.2. Com efeito, não há fundamentos suficientes que demonstrem a existência de prova nova, o que permitiria, em tese, a desconstituição do ato decisório rescindendo.
5. Em relação à terceira hipótese de admissibilidade suscitada pelo autor, a regra prevista no art. 966, § 1o, do CPC, enuncia que há "erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". Logo, o erro de fato que fundamenta a causa de pedir em ação rescisória deve ser relevante e suficiente para, isoladamente, assegurar o pronunciamento favorável ao demandante. 5.1. Assim, o erro de fato deve resultar da equívoca apreciação das circunstâncias fáticas, de modo relevante e suficiente para assegurar, isoladamente, como já aludido, o pretendido pronunciamento favorável ao demandante, o que não ocorre no caso concreto, pois a questão em análise é singelamente interpretativa, como já ressaltado por ocasião do indeferimento do requerimento de tutela cautelar formulado pelo autor. 5.2. Em verdade, é perceptível que a causa de pedir está fundamentada não propriamente na hipótese prevista no art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil (erro de fato), mas sim em pretensos equívocos de julgamento. 5.3. Ocorre que a análise atenta da sentença proferida pelo Juízo singular e do acórdão que a manteve em grau recursal revela que os fatos subjacentes à demanda foram analisados em conformidade com os elementos de prova coligidos nos autos, notadamente o mencionado procedimento administrativo que ensejou a penalidade de suspensão da carteira de habilitação. 5.4. Assim, a situação jurídica foi examinada de acordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, em consonância com as regras processuais de regência e com os elementos de prova constantes nos autos respectivos.
6. Nesse contexto, é evidente que as alegações articuladas pelo demandante em sua causa de pedir revelam apenas o inconformismo com a solução adotada pelo órgão jurisdicional, situação que não se ajusta, para fins de rescisão do ato decisório, com as hipóteses de violação manifesta de norma jurídica, de prova nova ou mesmo de erro de fato. 6.1. Convém destacar, por último que a ação rescisória é instrumento processual de natureza excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e nem mesmo para instaurar novo debate a respeito do conjunto probatório devidamente apreciado no julgamento da demanda de origem. 6.2. O cenário descrito acima demonstra que o acórdão rescindendo deve ser integralmente mantido, em respeito aos efeitos da coisa julgada, cuja eficácia, aliás, decorre também da necessidade de observância à regra prevista no art. 5o, inc. XXXVI, do Texto Constitucional.
7. Pedido julgado improcedente.